Tribunal: TJDFT
Processo: 0763466-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III DO CPC.
1.Trata-se de recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra a sentença, proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando prescrita a dívida do autor com o banco requerido, no valor original de R$ 814,14 (oitocentos e quatorze reais e quatorze centavos), referente ao contrato no 5001976, bem como a exclusão da referida anotação, via SERASAJUD.
2. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a sentença merece reforma, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, pois inexistiu falha na prestação de serviços, o banco requerido agiu no exercício regular de seu direito ao proceder com a cobrança e negativação do nome do autor nos sistemas de proteção ao crédito. Recurso próprio e tempestivo (ID n. 48520609). Custas e preparo recolhidos (ID n. 48520610).
3. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. O recurso inominado não merece ser conhecido, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos art. 932, III, do Código de Processo Civil,
5. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
6. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que deixa de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma da sentença prolatada, bem como aborda questão de forma genérica, cuja análise é insuficiente à resolução delineada no processo.
7.Na hipótese, verifica-se ausência de confronto do recorrente com o que fora decidido na sentença vergastada. Nas razões recursais, o recorrente, a todo o tempo, sustenta a inexistência de responsabilidade do banco requerido, por ausência de falha na prestação do serviço. Ocorre que, a sentença rebatida não responsabilizou civilmente o banco pela inscrição da dívida do autor no cadastro de inadimplente, pelo contrário, o juízo de origem reputou ser legítima a dívida e a respectiva anotação. Ademais, o juízo de origem reconheceu que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, art. 373, I, do CPC, de modo a comprovar que teria solicitado algum cartão de crédito perante o banco recorrido e que teria sofrido consequências negativas em razão da anotação.
8. Por fim, o recorrente não impugnou às razões lançadas na sentença, que, nos termos art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, considerou a dívida prescrita, bem como determinou a exclusão da negativação do nome do autor do sistema de proteção ao crédito, por entender que, nos termos do § 1o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, a inscrição no SERASA em 01/12/2014 não poderia ser mantida, pois a aludida informação negativa corresponderia a um período superior a cinco anos.
9.À vista disso, em se tratando de razões recursais que não atacam, estritamente, os fundamentos da sentença, mister se faz reconhecer que inexiste confronto direto ao mérito do decisum. Do mesmo modo, quando não se aponta onde se encontra o erro da decisão judicial combatida, tampouco se reproduz argumento para qualquer impugnação específica aos fundamentos fáticos e jurídicos contidos no pronunciamento judicial, ocorre à violação ao princípio da dialeticidade.
10. Nesse sentido, em observância aos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa e da razoável duração do processo, RECURSO INADIMISSÍVEL, ao qual se nega seguimento, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução no 20/2021. Sentença mantida incólume.
11. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e enunciado 122 do FONAJE.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.